Tribunal: TJSP
Processo: 2285056-22.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplica, em processo administrativo disciplinar, pena de demissão a servidor público (escrevente técnico judiciário) – Direito líquido e certo – Não configuração – Não verificação de ilegalidade e/ou abuso no procedimento – Não incidência da proibição da "reformatio in pejus", ainda

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplica, em processo administrativo disciplinar, pena de demissão a servidor público (escrevente técnico judiciário) – Direito líquido e certo – Não configuração – Não verificação de ilegalidade e/ou abuso no procedimento – Não incidência da proibição da "reformatio in pejus", ainda que o recurso tenha sido interposto apenas pelo servidor que recebeu a pena inicial – Inexistência de autoridade competente para interpor qualquer recurso no processo administrativo que avaliou a infração disciplinar – Portaria que deu início ao feito administrativo que já previa a possibilidade da penalidade máxima de demissão – Garantia da ampla defesa com todas as oportunidades de manifestação, inclusive de interposição de recurso, com ciência da probabilidade da imposição de demissão – Documentação que mostra o regular processamento do pleito na esfera administrativa, com ampla defesa e decisões integralmente fundamentadas – Não configuração de ilegalidade ou abuso no agravamento da pena de suspensão por 90 (noventa) dias para demissão na decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, que acolheu proposta do Corregedor Geral nesse sentido – Previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça e nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça que traz a possibilidade de o Corregedor Geral agravar a pena, mesmo que o recurso tenha sido interposto somente pelo servidor que recebeu a sanção, detendo, ele, a competência para julgar recursos administrativos (art. 28, XIII, RITJSP), avocar processos disciplinares e reexaminar decisões dos Juízes Corregedores Permanentes (art. 28, XXVII, RITJSP) e propor pena de demissão (art. 28, XIV, RITJSP) – Arguida condição psiquiátrica e psicológica que não se apresenta como fato novo, porquanto expressamente apreciada no processo administrativo e, em especial, na decisão da autoridade impetrada (Presidente do Tribunal de Justiça) – Trabalho de perito médico da própria Corte que concluiu inexistir alterações de pensamento, sugerindo somente readaptação pela ansiedade generalizada – Atual atestado de médica psiquiatra que indicaria a piora do quadro que não justifica a mudança do julgado administrativo por ser posterior à ocorrência e ao processo e não vir acompanhado de comprovação de afetação do discernimento mental na época dos fatos – Mérito do processo administrativo que não pode ser reavaliado no âmbito judicial – Falta de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante a ausência de prova de ilegalidade do processo administrativo, havendo demonstração de associação entre as provas e as regras aplicáveis com as decisões disciplinares – Ocorrência de intimação da demissão, seguindo regras presentes no Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça, com publicação da demissão, comunicação por ofício do Superior Hierárquico do servidor e certificação de entrega de crachá e cédula funcional – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2285056-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCO
ANTONIO CALVANTE, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. XAVIER DE AQUINO (COM DECLARAÇÃO)
E MÁRCIO BÁRTOLI. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O EXMO.
SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
PINHEIRO FRANCO E RICARDO ANAFE. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), PINHEIRO FRANCO, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33079/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Mandado de Segurança no 2285056-22.2019.8.26.0000
Impetrante:
MARCO ANTÔNIO CAVALCANTE
Impetrado:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comarca:
São Paulo
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra
ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que aplica, em processo administrativo
disciplinar, pena de demissão a servidor público
(escrevente técnico judiciário) Direito líquido e certo
Não configuração Não verificação de ilegalidade
e/ou abuso no procedimento
Não incidência da
proibição da “reformatio in pejus”, ainda que o recurso
tenha sido interposto apenas pelo servidor que recebeu
a pena inicial Inexistência de autoridade competente
para
interpor
qualquer
recurso
no
processo
administrativo que avaliou a infração disciplinar

Portaria que deu início ao feito administrativo que já
previa a possibilidade da penalidade máxima de
demissão Garantia da ampla defesa com todas as
oportunidades
de
manifestação,
inclusive
de
interposição de recurso, com ciência da probabilidade
da imposição de demissão Documentação que mostra
o regular processamento do pleito na esfera administrativa, com ampla defesa e decisões
integralmente fundamentadas Não configuração de
ilegalidade ou abuso no agravamento da pena de
suspensão por 90 (noventa) dias para demissão na
decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, que
acolheu proposta do Corregedor Geral nesse sentido
Previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça
e nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça que traz a possibilidade de o Corregedor Geral
agravar a pena, mesmo que o recurso tenha sido
interposto somente pelo servidor que recebeu a sanção,
detendo, ele, a competência para julgar recursos
administrativos (art. 28, XIII, RITJSP), avocar
processos disciplinares e reexaminar decisões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízes Corregedores Permanentes (art. 28, XXVII,
RITJSP) e propor pena de demissão (art. 28, XIV,
RITJSP) Arguida condição psiquiátrica e psicológica
que não se apresenta como fato novo, porquanto
expressamente apreciada no processo administrativo e,
em especial, na decisão da autoridade impetrada
(Presidente do Tribunal de Justiça)
Trabalho de
perito médico da própria Corte que concluiu inexistir
alterações
de
pensamento,
sugerindo
somente
readaptação pela ansiedade generalizada
Atual
atestado de médica psiquiatra que indicaria a piora do
quadro que não justifica a mudança do julgado
administrativo por ser posterior à ocorrência e ao
processo e não vir acompanhado de comprovação de
afetação do discernimento mental na época dos fatos
Mérito do processo administrativo que não pode ser
reavaliado no âmbito judicial Falta de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante
a ausência de prova de ilegalidade do processo
administrativo, havendo demonstração de associação
entre as provas e as regras aplicáveis com as decisões
disciplinares Ocorrência de intimação da demissão,
seguindo regras presentes no Regulamento Interno dos
Servidores do Tribunal de Justiça, com publicação da
demissão, comunicação por ofício do Superior
Hierárquico do servidor e certificação de entrega de
crachá e cédula funcional Segurança denegada.
Vistos.
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança impetrado contra ato do Exmo. Sr. Presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo consistente no julgamento
de recurso interposto em processo administrativo proposto
contra o impetrante, na qualidade de servidor público,
afastando a pena de 90 (noventa) dias de suspensão posta
em sentença e impondo a de demissão.
Argumenta, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a pena o enquadrou incorretamente em conduta de
insubordinação grave; que houve interposição de recurso
apenas por parte do requerente e que o seu julgamento
resultou na vedada “reformatio in pejus” na seara
administrativa por ter resultado no aumento da pena; que
deveria ser observado o art. 49 da lei que regula o processo
administrativo da Administração Pública Estadual (Lei
Estadual no 10.177/98); que o impetrante sofre de transtornos
de natureza psiquiátrica/psicológica grave, conforme laudo de
perícia feito pelo próprio Tribunal de Justiça no dia anterior ao
de sua demissão, diagnosticando-o com transtorno do pânico
e destacando que ele estava em acompanhamento com
psiquiatras, de modo que, com base em seu quadro clínico, a
demissão ofende o princípio da dignidade do ser humano;
que, ante a sua situação de saúde, tinha postulado licença-
saúde por 60 dias; que a demissão não foi aperfeiçoada
porque se trata de ato jurídico complexo que depende do
cumprimento de diversos atos; que não foi praticado pelo
requerente nenhum ato, no processo judicial no qual estava
envolvido durante a sua prestação de serviços, apto a resultar
na sanção administrativa; que a sanção é desproporcional.
Após o indeferimento da liminar,
sobrevieram as informações da autoridade impetrada, novo
peticionamento do impetrante com juntada de documentos e
parecer ministerial.
É o relatório.
São requisitos para a impetração de Mandado
de Segurança, delineados no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal,
lesão de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data, por ilegalidade ou abuso de poder praticados, em qualquer dos casos,
por autoridade pública.
Portanto, além de o ato ter de ser emanado de
autoridade pública, é preciso que ele viole direito líquido, justamente por ser
ilegal. Sendo ilegal, não encontraria ele, no sistema normativo, seu
pressuposto de validade de sorte a torná-lo apto a produzir seus efeitos.
Ademais, o pleito deve vir acompanhado de prova inequívoca do direito líquido
e certo entendido como existente, não se admitindo, assim, através deste meio
processual, dilação probatória.
Por primeiro, em geral, não se vislumbra
configuração de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal,
não constando sinal de imparcialidade e de ilegalidade, tendo sido
comprovadas a ampla defesa, inclusive, com interposição de recurso e
aplicada penalidade prevista para a hipótese.
Convém ressaltar que o mérito da decisão não
pode ser analisado e alterado nestes autos, porquanto não se trata de espécie
de recurso e nem de meio capaz de alterar decisão proferida pela Presidência
deste Tribunal naquele feito. Cabe, apenas, analisar eventuais ilegalidades ou
abuso no julgamento do processo disciplinar.
O
presente
mandado
de
segurança foi
impetrado visando à nulidade do procedimento administrativo que culminou na
pena de demissão do impetrante, que era escrevente técnico judiciário do
Tribunal de Justiça de São Paulo, ou, alternativamente, ao retorno à pena
inicial de suspensão por 90 (noventa) dias.
Da narrativa, vê-se que, pelo fato de o
requerente, como escrevente de cartório, ter praticado atos ordinatórios em
processo judicial do qual era autor, contrariando determinações expressas de
superiores hierárquicos para não fazê-lo, houve decisão do Juiz Corregedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanente de aplicação de pena de suspensão por 90 (noventa) dias em
razão da prática de falta prevista no art. 241, XIV, e no art. 243, XI, da Lei
Estadual no 10.261/68. De tal conclusão, o impetrante interpôs recurso
administrativo com a pretensão de obter a improcedência do feito, mas
sobreveio proposta do Corregedor Geral de Justiça acolhida pela autoridade
impetrada (Presidente do Tribunal de Justiça) que majorou a penalidade de
suspensão para demissão, com base no art. 256, II, da Lei no 10.261/68.
O requerente argumenta que deve ser anulada
a decisão proferida após recurso administrativo interposto contra a decisão
inicial do Corregedor Permanente Local, pela qual apenas havia sido imposta
uma suspensão de 90 dias, em que houve alteração da penalidade para a
demissão.
Em hipóteses como a presente, em que se
trata de procedimento disciplinar administrativo dentro do quadro de servidores
do Poder Judiciário Estadual, não cabe falar em vedação da “reformatio in
pejus” somente em razão de ter sido imposta pena mais gravosa em fase
recursal quando for interposto recurso pelo servidor punido. Isso porque
inexiste autoridade um órgão da própria administração que possa recorrer da
decisão de primeira instância.
De fato, o Corregedor Permanente local possui
uma relação de subordinação em relação à atividade do Corregedor Geral de
Justiça que, inclusive, detém a possibilidade de avocar processos
administrativos para alterar as decisões dos Corregedores permanentes, seja
para abrandar ou agravar a penalidade, inclusive chegando à pena máxima de
demissão.
Insta consignar que, no caso em apreço, a
pena foi agravada em fase recursal, momento em que o Corregedor Geral da
Justiça teve a oportunidade de analisar o caso e se posicionou pela demissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que restou acolhido na decisão da autoridade impetrada (Presidente do
Tribunal de Justiça).
Diz-se vedada a “reformatio in pejus” quando
se tratar de revisão administrativa, que pode ocorrer após o término do
processo, ou seja, quando não se trata de fase recursal como na hipótese
vertente. Há previsão nesse sentido no art. 316 da Lei Estadual no 10.261, de
28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado.
Igualmente, poderia, no máximo, falar-se em
nulidade pelo agravamento no caso de não estarem asseguradas a ampla
defesa e o contraditório, o que, como consta neste julgado, não ocorreu nesta
hipótese, em que a possibilidade da demissão era de ciência do interessado
desde o início, tendo ocorrido todas as oportunidades de defesa cabíveis,
incluindo a interposição de recurso.
Ademais, importante registrar que a proposta
do Corregedor Geral da Justiça e as decisões proferidas pelo Presidente da E.
Corte estão devidamente motivadas, não se entrevendo ilegalidade em sua
atuação.
Aplicando-se
as
normas
pertinentes
do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e as
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, existe a viabilidade de o
Corregedor Geral agravar a pena, ainda que o recurso tenha sido interposto
apenas pelo servidor que recebeu a pena (até mesmo porque, como como já
mencionado, inexiste autoridade competente para também interpor recurso
contra a decisão inicial do Corregedor Permanente Local), tanto que detém o
poder-dever de julgar os recursos interpostos contra decisoÞes dos juiìzes
corregedores permanentes (art. 28, XIII, RITJSP), de avocar, motivadamente e
com base no interesse do serviço, processos administrativos instaurados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corregedores permanentes e reexaminar os julgados (art. 28, XXVII, do
RITJSP), e de propor à autoridade competente a pena de demissão do
servidor (art. 28, XIV, do RITJSP).
Corretamente assentou a douta Procuradoria
Geral de Justiça que, “como motivado pelo Desembargador Corregedor, esse
agravamento encontra respaldo normativo, porquanto as Normas de Serviço
da CGJ assim facultam em seu art. 18. Ademais, a possibilidade de imposição
de sanção mais severa constitui providência inerente ao exercício da função de
Corregedor Geral da Justiça, nos termos do art. 28, incisos XIV e XXVII, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e art. 5o, “caput” e § 2o, art. 15, § 5o,
e art. 18 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (...). Decorre
de tais disposições normativas que o Corregedor Geral da Justiça tem
competência não só para julgar os recursos administrativos (RITJSP, art. 28,
inciso XIII), mas também para avocar os processos disciplinares e reexaminar
as decisões proferidas dos juízes corregedores permanente (inciso XXVII),
com possibilidade, inclusive, de propor a pena de demissão do servidor (inciso
XIII). Assim, não incide a proibição da “reformatio in pejus”, e tal de se dá
porque em primeira instância não existe um órgão que possa recorrer (em
nome da Administração) para pedir
com base no exercício da autotela
administrativa a majoração da penalidade aplicada, daí ser compreensível
que eventual revisão da sanção (quando cabível) ocorra (ou seja proposta)
perante a Corregedoria Geral, havendo recurso voluntário, ou não. O
agravamento da sanção é vedado apenas após o término do processo (MS
15.321/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje de 16/12/2016), como, por
exemplo, na hipótese de revisão administrativa (Lei Federal no 9.781/1999,
artigo 65, parágrafo único, e Lei Estadual no 10.261, de 28 de outubro de 1968,
art. 316)”.
Acrescente-se que, novamente com base nos
documentos trazidos a este mandado de segurança, nota-se a garantia da
ampla defesa, tendo o processo administrativo passado por todas as etapas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com manifestação e ciência da parte dos termos em que o feito transcorria,
sendo certo que, no texto da respectiva portaria, verifica-se a possibilidade de
pena superior (demissão) em relação à qual houve a devida defesa do
impetrante, tendo tido essa oportunidade tanto antes da primeira decisão
quanto posteriormente com a interposição de recurso. Com base na portaria de
fls. 63/64,vê-se que havia a consideração de que as condutas investigadas
poderiam acarretar a penalidade máxima de demissão prevista no art. 257,
incisos IV, IX e XIII, da Lei Estadual no 10.261/68.
Não só a condição psicológica do impetrante
foi examinada nas indicadas decisões administrativas (não sendo, assim, como
arguido, fato novo), quanto é essencial observar que o referido atestado
elaborado pelo médico perito dentro do próprio Tribunal de Justiça concluiu
que o requerente não possuía alterações de pensamento e teria juízo crítico,
cabendo apenas a sua readaptação diante da ansiedade generalizada,
asseverando somente que era favorável à “readaptação com retirada dos
processos com demanda de urgência e diminuição de número de finais sobre
sua responsabilidade”. Assim, a condição do requerente não afetou a sua
capacidade de discernimento apta a justificar prática funcional indevida com
desobediência de ordem hierárquica, tendo apenas sido recomendada uma
readaptação pela ansiedade, de modo que, uma vez constatada a falta
funcional, à autoridade competente cabia examinar o mérito e impor a sanção
que entendia ser aplicável (lembrando que, aqui, não se analisa o mérito
administrativo, apenas eventual ilegalidade, que está ausente no caso).
É possível afirmar que, como o laudo do
profissional do próprio tribunal, cuja validade e veracidade não foram
contestadas, afirmou que não há afetação do discernimento, trata-se de
trabalho técnico já realizado por profissional devidamente habilitado, não se
vislumbrando, ao menos com base na documentação apresentada neste “writ”,
a necessidade de dilação probatória na esfera administrativa, mostrando-se, o
feito, devidamente seguido com ampla defesa a fundamentação das decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, como é sabido, esta via
processual não admite dilação probatória, de modo que, se a parte entender
que cabe a produção de outras provas a respeito do alegado direito, deve
entrar com a via processual cabível.
Anote-se que, além de, como mencionado
diversas vezes neste julgado, o Poder Judiciário não poder adentrar no mérito
da decisão administrativa, o resultado do processo judicial que, segundo o
apontado nos autos, teria sido objeto de atos pelo impetrante após vedação de
seus superiores para tanto porque seria a parte autora, é irrelevante à análise
deste pleito, tendo em vista que se trata de exame de infração administrativa
disciplinar dissociada do resultado daquele processo judicial. Para o feito
administrativo importou somente estudar se houve ou não descumprimento de
ordem hierárquica.
Considerando a explanada situação de ter sido
aplicada a pena de demissão dentro das competências do Corregedor Geral e
da autoridade impetrada (Presidente do Tribunal de Justiça), ponderando que,
para a conduta adotada, há previsão da pena de demissão, tanto que, como já
consignado
repetidamente,
constava
no
processo
administrativo
a
possibilidade de sua aplicação desde a sua abertura pela respectiva Portaria, e
que não se comprovou nestes autos qualquer ilegalidade, não se entrevê
ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou da proporcionalidade, recordando
que, neste âmbito judicial, não é autorizado reexaminar o mérito administrativo.
Não está, neste caso vertente, demonstrada uma falta de associação entre as
provas e as regras aplicáveis com as decisões disciplinares adotadas.
Quanto ao atestado de médica psiquiatra de
22-01-2020 (fl. 349), ou seja, posterior à ocorrência e ao próprio processo,
indicando piora do quadro, tem-se que não há justificativa para mudança do
julgado administrativo, tanto porque indica situação médica após o
afastamento, quanto trata, na realidade, de problemas de ansiedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depressão e ataque de pânico, e que, mesmo que haja assertiva de falta de
atenção, não consta qualquer comprovação contundente de situação médica
hábil a trazer um comprometimento mental na época dos fatos.
Oportuno registrar que a condição psiquiátrica
do impetrante não se apresenta como fato novo, tendo em vista que já havia
sido apresentada no processo administrativo e examinada quando do pedido
de reconsideração, tendo sobrevindo a conclusão de que não se tratava de
novidade, já que o próprio parecer da Corregedoria Geral de Justiça já havia
considerado a existência do quadro psiquiátrico de ansiedade, anotando que o
atestado médico até então existente não apontava qualquer indício de
comprometimento mental apto a influenciar em seu desempenho profissional
ou compreensão das ordens recebidas, sequer sendo indicado o seu
afastamento do trabalho (fls. 59/62).
Bem assentou a douta Procuradoria Geral de
Justiça que “não se caracteriza como fato novo o laudo médico pericial que o
descreve como portador de transtornos psiquiátricos. Nem encerra violação do
direito de defesa o indeferimento de realização de prova pericial. Observa-se
que o alegado transtorno psiquiátrico foi objeto de análise no pedido de
reconsideração, ocasião em que se consignou que no parecer da Corregedoria
Geral da Justiça constou que o quadro psiquiátrico de ansiedade demonstrado
pelo impetrante mediante atestado médico indicando CID10, F41.1 e F41.0,
não seria indício de comprometimento mental que pudesse influenciar no
desempenho de suas funções profissionais ou no entendimento e respeito às
ordens que recebia, tanto que continuou trabalhando. Foi ainda ressaltado que
o novo laudo, apesar de reconhecer estar o impetrante acometido de
transtornos psiquiátricos, não recomendava o seu afastamento do trabalho,
mas sua readaptação para que não fossem destinados a ele processos que
demandassem urgência no cumprimento. Tais circunstâncias reforçam a ideia
de que o impetrado não estava com suas faculdades mentais prejudicadas a
ponto de não discernir sobre a gravidade dos atos praticados, ou seja, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro e dezembro de 2017, quando sequer havia iniciado tratamento com
a médica subscritora do atestado”.
No que diz respeito à declaração da servidora
cuja matrícula consta na prática dos atos no processo do impetrante, tem-se
que se trata de declaração também recente (de dezembro de 2019) e que
ingressa no mérito do processo administrativo, cujo exame somente pode ser
feito com base no conjunto probatório integral dos respectivos autos e através
somente da autoridade competente, jamais pelo Poder Judiciário (no âmbito
judicial, no caso, e não no processo administrativo que correu em relação a
seu funcionário), ao qual incumbe analisar eventual ilegalidade (a qual,
conforme explanado neste julgado, não se verificou), sob pena de afronta à
separação de poderes. Ademais, consigne-se que essa declaração juntada às
fls. 352 com petição de que estariam sendo juntados documentos novos
condiz com a mesma (de igual data) que consta às fls. 17 da inicial.
Oportuno assinalar conteúdo do parecer
enviado com proposta ao Corregedor Geral pela Juíza Assessora da
Corregedoria com registro de que já havia sido apresentada a defesa de
quadro psiquiátrico de ansiedade (o que estava sendo considerado e
examinado), assim como que as testemunhas “de forma uníssona, afirmaram
que, quando da propositura da demanda, o cumprimento do processo em
questão não era de responsabilidade do recorrente, mas sim da escrevente
Maria Aparecida. Mesmo assim, o recorrente movimentou o processo em
diversas oportunidades, inclusive abrindo vista ao Ministério Público e
alertando o Analista do Ministério Público Bruno a respeito da existência de
processo com pedido de tutela antecipada pendente de manifestação”. Assim,
foi observado que as movimentações foram feitas antes de redistribuições de
finais no cartório, ou seja, antes de ser processo de responsabilidade do
impetrante que pudesse ser afetada pela ansiedade e alegado desempenho
inadvertido no “desespero” de terminar as ações quando via a sua fila de
trabalho muito longa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da leitura dos autos, confere-se que houve o
regular e completo processamento do feito administrativo, com intimações de
todos os atos devidos e integral apresentação de defesa e fundamentação das
decisões, não se entrevendo irregularidade em tal ponto, tendo sido seguidos
o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Relativamente
à
alegação
de
falta
de
intimação da demissão, tampouco assiste razão ao requerente. Conforme
informações e documentação trazidas pelo Exmo. Presidente do Tribunal de
Justiça (autoridade impetrada), o caso seguiu os procedimentos do art. 166, §
4o, do Regimento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo,
tendo ocorrido a publicação do ato de demissão (fls. 340/341), a comunicação
do superior hierárquico responsável (fls. 342/344) e o cumprimento da ordem
por ele com certificação de entrega de Cédula Funcional (fls. 345).
Assim informou a Digna autoridade: “ao
contrário do que faz crer o impetrante, em cumprimento ao disposto no art. 166
do Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça, além da
publicação da r. decisão proferida pela E. Presidência (Anexo 01), também foi
expedido Ofício no 450/19, datado de 19.07.19, endereçado ao Superior
Hierárquico do servidor, para cumprimento do disposto no artigo 4o, caput e §
1o, do Decreto no 39.670/94, com respectivo encaminhamento do crachá e
cédula funcional do ex-servidor à Supervisão da SGP 1.4.1.3 (ANEXO 02).
Conforme demonstrado na documentação constante do Anexo 03, o crachá e
a cédula funcional foram entregues pelo interessado e inutilizados pelo Chefe
de Seção Judiciário”.
Por fim, tendo em vista a exaustiva explanação
de não ocorrência de nulidade do processo administrativo e nem,
especialmente, da decisão que impôs a penalidade de demissão, anote-se que
não cabe acolhimento do pedido principal de anulação do processo e nem os
alternativos de retorno à pena de suspensão por 90 dias ou de conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa última em multa de 50% por dia dos vencimentos.
Em situação semelhante já se julgou:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que acolheu proposta do
Corregedor Geral da Justiça e
agravando sanção aplicada em primeira
instância - impôs pena de demissão ao impetrante. 1. Alegação de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Rejeição. Decisão
impugnada que constitui resultado de interpretação razoável de fatos apurados
em regular processo administrativo; e que, por isso, a despeito do
inconformismo do impetrante, não pode ser considerado ilegal ou abusiva.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o
acolhimento do pleito de violação à razoabilidade e à proporcionalidade em
casos excepcionais, nos quais esteja bem evidenciada a dissociação entre as
provas dos autos e as conclusões do processo disciplinar. Ato impugnado que,
no caso, é considerado válido não só por esse fundamento (que afasta a
hipótese de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade), mas
também porque o controle judicial, em situações dessa natureza, não pode
avançar sobre o mérito administrativo para corrigir eventual injustiça da
decisão. 2. Alegação de ofensa aos princípios do juiz natural, estabilidade
processual e segurança jurídica. Rejeição. Agravamento da pena que, por si
só, não configura hipótese de nulidade. Corregedor Geral da Justiça que
dispõe de competência não só para julgar os recursos administrativos
(RITJSP, art. 28, inciso XIII), mas também para avocar os processos
disciplinares e reexaminar as decisões proferidas dos juízes corregedores
permanentes (inciso XXVII), com possibilidade, inclusive, de propor a pena de
demissão do servidor (inciso XIII). Nessa área não incide a proibição da
"reformatio in pejus"; e tal se dá porque em primeira instância não existe um
órgão que possa recorrer (em nome da Administração) para pedir - com base
no exercício da autotutela administrativa - a majoração da penalidade aplicada,
daí ser compreensível que eventual revisão da sanção (quando cabível) ocorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ou seja proposta) perante a E. Corregedoria Geral, havendo recurso
voluntário, ou não. Agravamento da sanção que é vedado apenas após o
término do processo (MS 15.321/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 16/12/2016), como, por exemplo, na hipótese de revisão administrativa (Lei
Federal no 9.781/1999, artigo 65, parágrafo único e Lei Estadual no 10.261, de
28 de outubro de 1968, art. 316). 3. Alegação de ofensa ao princípio do
contraditório. Rejeição. Aditamento da Portaria que indicou expressamente a
possibilidade de aplicação da pena de demissão, permitindo o exercício da
ampla defesa também sob esse aspecto. Desnecessidade de repetição da
advertência em segunda instância, pois, a possibilidade de aplicação de
sanção mais severa permaneceu aberta, com base nos mesmos fatos e nas
mesmas provas produzidas no juízo de origem. 4. Direito líquido e certo
inexistente.
Segurança
denegada
(Mandado
de
Segurança
no
2169508-46.2019.8.26.0000
São Paulo
Órgão Especial
Rel. Ferreira
Rodrigues J. 02/10/2019)
Pelo
exposto,
denego
a
segurança
pretendida.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.017 -DEC
Mandado de Segurança Cível no 2285056-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Marco Antonio Calvante
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese as sólidas razões expendidas no julgado da
lavra do erudito Desembargador Álvaro Passos, temos para nós que a
ordem deve ser concedida, isso porque, a meu aviso, ocorreu reformatio in
pejus na decisão guerreada.
Com efeito, no caso presente o impetrante fora
condenado em processo administrativo por suposta infringência aos artigos
241, II e XIV e artigo 243, XI, da Lei Estadual 10.261/68, à penalidade de
suspensão por 90 (noventa) dias, razão pela qual manejou recurso,
isoladamente, tendo reformada a r. sentença para, então, condená-lo à
pena de demissão, o que constitui evidente reformatio in pejus, mormente
porque há evidente incúria do Estado ao aceitar a decisão primeira, uma
vez que quedou-se conformado e silente quanto à primitiva sanção
imposta.
Não se pode olvidar do que recita o artigo 49 da Lei no
10.177/68 que, regulando os procedimentos administrativos dispõe, verbis:
“Artigo 49 - A decisão de recurso não poderá, no mesmo procedimento, agravar
a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente, salvo em casos de
invalidação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com Diógenes Gasparini, “na decisaÞo do
recurso administrativo. o oìrgaÞo
ou autoridade competente tem amplo
poder de revisaÞo, podendo. em relac aÞo ao ato impugnado, confirmaì-lo,
desfaze -lo ou modificaì-lo, se o entender legal. ilegal, inoportuno,
inconveniente ou ineficiente. A reforma naÞo pode ir aleìm e impor ao
recorrente um maior gravame (reformatio in pejus). ainda que haja nesse
sentido respeitaìveis pronunciamentos doutrinaìrios. O nosso ordenamento
juriìdico-constitucional naÞo se compatibiliza com a reformatio in pejus
mesmo tratando-se de decisoÞes em recursos administrativos, ainda mais
quando propiciado por recurso de ofiìcio, consoante te m decidido os
nossos Tribunais (RTJ. 108:1216)” 1.
Por sua vez, Romeu Felipe Bacellar Filho e Saulo
Lindorfer Pivetta esclarecem que “aquele que interpõe recurso o faz com o
intuito de obter decisão mais vantajosa à sua situação jurídica. Eventual
modificação para pior representa atentado ao direito à ampla defesa o
recurso, compreendido como recurso a ela inerente, constitui veículo
através do qual o cidadão afetado por decisão administrativa pode rebater
decisão com a qual não concorde, possibilitando a reforma do julgado em
seu benefício. Ainda, a possibilidade de reformatio in pejus atenta contra
os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, por autorizar a
Administração Pública a portar-se de maneira instável, ferindo a legítima
expectativa do recorrente de ver sua pretensão finalmente acolhida pela
via recursal” 2.
1 Direito administrativo. 8a. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p.768-769.
2 O regime jurídico do processo administrativo na Lei n. 9.784/99. In Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 58, out./dez. 2014, p. 133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Álvaro Lazzarini acrescenta que “se o apenado recorreu
ou pediu reconsideração de ato, na verdade, é porque, pelo menos, quer
ver abrandado o ato punitivo, mitigada a sua situação disciplinar. Em
absoluto, não mostra o seu inconformismo para ver agravada a sua pena
disciplinar. Não é a agravação da penalidade disciplinar que o legislador,
inclusive o constituinte, há de ter querido quando previu a existência de
recursos inerentes à ampla defesa”3.
Não é outro o entendimento de Lúcia Valle Figueiredo:
“há proibição da “reformatio in pejus”, não obstante o princípio da
legalidade que preside toda atividade administrativa. E não poderia ser
diferente. Se houvesse possibilidade de ser agravada a pena, por evidente
que esse fato obstacularia a garantia constitucional do duplo grau de
jurisdição”4.
Neste passo, este C. Órgão Especial já decidiu na
oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança no
0134883-30.2013.8.26.0000,
Relator
Designado
o
Desembargador
PAULO DIMAS DE BELLIS MASCARETTI, em situação idêntica à ora
apresentada, sendo acompanhado na ocasião, pelos Desembargadores
Antonio Carlos Malheiros, Luis Soares de Mello e Péricles Piza que ainda
hoje integram a composição deste Colendo Órgão Especial, in verbis:
“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - Aplicação de
3 Do procedimento administrativo. In Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano
34, n. 135, jul./set. 1997, p.135.
4 Estado de Direito e Devido Processo Legal. In Revista Diálogo Jurídico, Salvador,
CAJ Centro de Atualização Jurídica, n. 11, fev. 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de demissão a bem do serviço público a servidor estadual em sede de
recurso por ele manejado contra sentença proferida em procedimento
administrativo disciplinar - Insubsistência do ato pela manifesta
impossibilidade de agravamento da situação do recorrente, sob pena de
incidir em grave violação ao princípio do devido processo legal, no qual
se contêm a ampla defesa e o contraditório Reformatio in pejus que, de
qualquer modo, encontra expressa vedação na Lei Estadual n° 10.177/98,
aplicável subsidiariamente ao procedimento administrativo disciplinar em
causa, à falta de específica disposição no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis Estaduais em sentido contrário -Poder de revisão "ex
officio'- da autoridade superior que se cinge ao controle de legalidade da
decisão proferida, admitindo-se então, nessa hipótese, a invalidação da
decisão reexaminada Parecer pela revisão da sentença condenatória,
posteriormente acolhido na decisão impetrada, contudo, que não se
pautou no chamado juízo de legalidade, mas apenas na apreciação
subjetiva da questão de fundo, o que caracteriza a vedada reformatio in
pejus - Agravamento da situação do autor que, nesse passo, não se deu
no exercício da autotutela administrativa, ao rever ato ilegal, mas como
decorrência da mera alteração dos critérios subjetivos dos elementos de
prova existentes no processo, de molde a alcançar-se solução diversa, o
que arreda a submissão da hipótese ao enunciado da Súmula 473 do
STF e se mostra manifestamente inadmissível - Ordem concedida.”.
(grifei).
Ora, se o recurso é o poder que se reconhece à parte
vencida em qualquer incidente ou no mérito da demanda de provocar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reexame da questão decidida pela mesma autoridade judiciária ou por outra
de hierarquia superior, ou, "É um meio voluntário de impugnação de
decisões judiciais, interno ao processo, que visa à reforma, à anulação ou
ao aprimoramento da decisão atacada".5, é certo dizer que somente os
pontos levantados em sede recursal pelo recorrente podem ser objeto de
análise, descabida a inovação recursal, como aqui ocorreu diante do
consectário do tantum devolutum quantum apellatum.
Trazendo à colação trecho do julgado acima ementado,
da lavra do eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, colhe-se
que:
“É certo que o Corregedor Geral da Justiça pode avocar
tais sindicâncias e processos administrativos e aplicar originariamente as
mesmas penas que ao Juiz Corregedor Permanente do ofício ao qual
vinculado o servidor caberia impor (v. item 4.1 c.c. item 8); no entanto,
não houve, in casu, o exercício dessa faculdade, devolvendo-se àquela
Corregedoria o conhecimento dos fatos tão somente por provocação do
próprio servidor interessado, no âmbito do pedido de reexame da sanção
que lhe fora cominada na primeira instância-administrativa.
Forçoso reconhecer, entretanto, que não era dado
agravar a situação do indiciado na esfera recursal, quando pendia de
exame tão somente sua própria irresignação.
5 Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero Código de Processo Civil - Comentado
artigo por artigo - Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 505 in
https://www.direitonet.com.br/resumos/exibir/193/Teoria-Geral-dos-Recursos-Processo-
Civil-Novo-CPC-Lei-no-13105-15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem de ver, em linha de princípio, que o recurso
devolve à autoridade competente para sua apreciação apenas a matéria
impugnada, descabendo estender-se o julgador a outras questões
discutidas no curso do processo administrativo, de molde a rever e
majorar a sanção imposta ao recorrente”. (negritei).
Bem se diga, ainda, que a possibilidade de ver reformada
para pior decisão que à parte desfavorece, implica em criar o temor de que
se exercite o sacrossanto direito constitucional do recurso e, via de
consequência, afasta a garantia da ampla defesa e do contraditório na
medida em que o recorrente alinhavou as suas razões de inconformismo,
não podendo ser surpreendido com razões outras para as quais não se
preparou, diante do descaso do Estado em atacar a primitiva decisão com a
qual, via de preclusão, acabou concordando.
Neste passo, já se escreveu que:
“[...] a reformatio in pejus aniquila por completo os
elementos do contraditório. Ofende o primeiro elemento (informação)
porque o recorrente não sabe previamente quais os argumentos de fato e
de direito que lhe são contrários. Ofende o segundo elemento porque a
ausência de informação inviabiliza qualquer reação antes da decisão final,
o que piora a situação jurídica do recorrente.214
Ao lado do princípio do contraditório, tem-se que a
ampla defesa igualmente não admite a possibilidade de se operar a
reforma para pior, uma vez que “a CF assegura o direito de recorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como uma extensão do direito à ampla defesa”. Portanto, se fosse
permitida, a reforma para pior “implicaria um desestímulo ao direito de
recorrer e, conseqüentemente, ao exercício do direito de defesa, que não
poderia ser tolerado pelo sistema constitucional brasileiro”.215
Finalmente, o princípio da segurança jurídica tem a ver
com a ideia de estabilidade das relações jurídicas e, nesse sentido, veda a
reformatio in pejus, visto que sua admissão “teria por condão gerar
instabilidade jurídica em virtude de manifestações contraditórias por parte
da Administração Pública”.216”6
Para coroar, trago à colação ensinamento do “Pai” da
matéria:
“A revisão do processo: é o meio previsto para o reexame
da punição imposta ao servidor ou aos administrados, a pedido ou de
ofício, quando se aduzir fato novo ou circunstância suscetível de justificar
sua inocência, ou ainda adequação da penalidade aplicada não podendo
resultar agravação da sanção (cf. art. 65 e seu parágrafo único da Lei
9.784/99).”.7 (negritei)
Por tais razões é que não se pode admitir aqui o
reformatio in pejus que é significativo de fechar as portas à parte vencida
para que exerça seu direito de recorrer.
6 HARGER, 2004, p. 209/210 apud “A REFORMATIO IN PEJUS NOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES: uma análise das garantias do administrado face às
prerrogativas
da
Administração
Pública”,
JESSICA
TONIAL
LUZZI,
in
revistaseletronicas.pucrs.br ›
7 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 30. ed. São Paulo: Malheiros,
pg. 661

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto a ordem há de ser
concedida.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 55.592
Mandado de Segurança no 2285056-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Impetrante: Marco Antônio Cavalcante
Impetrados: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Declaração de voto convergente
Mandado de Segurança. Pretendida cassação de
ato do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que aplica sanção
de demissão a servidor público, pela prática de
infração disciplinar consistente em insubordinação
grave, passível de demissão, nos termos do art. 257,
IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo. Inviabilidade. Ausência de
direito líquido e certo do impetrante. ́Reformatio
in pejus ́ não obstada em sede de processo
administrativo disciplinar. Prerrogativas do Corregedor Geral para julgar os recursos
interpostos contra decisões dos juízes corregedores
permanentes, propor à autoridade competente a
pena
de
demissão
do
servidor
e
avocar,
motivadamente e com base no interesse do serviço,
processos
administrativos
instaurados
por
corregedores permanentes, além de reexaminar os
julgados, consubstanciadas no art. 28, XIII, XIV e
XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo. Função de correição para revisão
hierárquica das ordens de serviço e demais atos
administrativos editados pelo Juiz Corregedor
Permanente (art. 5o, caput e §2o, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça). Plena
possibilidade
e
competência
para
aplicar,
originariamente, as ações cabíveis e, enquanto não
prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou
mediante provocação, decisões absolutórias ou de
arquivamento (art. 18 das Normas de Serviço deste
Tribunal de Justiça). Função decorrente do dever
de zelar pela aplicabilidade, em nível de correição,
dos princípios da administração pública. Mister
que perdura durante todo o trâmite do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo.
Inexistência
de
possibilidade
recursal por parte da Administração, 'in casu'.
Recurso do impetrante que devolve a análise
quanto
à
sanção
factualmente
aplicável.
Modificação da decisão escorreita e regular.
Inocorrência de cerceamento ou violação à ampla
defesa. Prática regular, pelo impetrante, de todos
os atos defensórios cabíveis. Plena ciência dos
fatos averiguados e das sanções aplicáveis. Possível
pena de demissão prevista e descrita em Portaria de
instauração do procedimento. Pleno conhecimento
dos Regimentos Internos, incluso quanto à
possibilidade de reformatio in pejus, pelo servidor.
Ausência
de
violação
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Possibilidade de
demissão prevista e aplicável à infração praticada.
Decisão que se amolda aos preceitos legais e
regimentais. Patologia psiquiátrica. Circunstância
afastada em sede procedimental. Laudo de
profissional técnico não contestado pelo impetrante. Apresentação de novo laudo.
Impossibilidade de dilação probatória em sede de
mandado de segurança. Novel exame psiquiátrico
que não traz fato novo, ademais. Eventual
constatação de patologia que não se atine ao tempo
dos fatos. Circunstância que não eiva de vícios o
ato da autoridade impetrada. Irregularidades na
ciência da demissão não caraterizadas. Publicação
do ato de demissão, comunicação ao superior
hierárquico e cumprimento da ordem, incluso com
entrega de cédula funcional, realizados nos termos
do art. 166, § 4o, do Regimento Interno dos
Servidores. Ausência de qualquer violação a direito
líquido e certo. Segurança que não comporta
guarida. Voto convergente ao do eminente relator.
Segurança denegada.
Visto.
Adoto o relatório constante do voto elaborado
pelo eminente relator sorteado, convergindo a seu entendimento.
O e. relator sorteado, Des. Álvaro Passos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propõe a denegação da segurança para mantença da r. decisão do
Exmo. Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
aplicou em processo administrativo disciplinar pena de demissão a
servidor público.
Com toda razão, data venia do entendimento
contrário do eminente Decano, Des. Xavier de Aquino, que propõe a
concessão da segurança, por entender ocorrida reformatio in pejus, a
eivar de nulidade a r. decisão pela demissão do impetrante.
Data venia e respeitosamente.
Afinal,
carece
o
impetrante
de
elemento
essencial que consubstancia a pertinência e aplicabilidade do mandado
de segurança: o direito líquido e certo (art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, e art. 1o da Lei no 12.016/09).
Aventa-se que, após “valer-se de sua qualidade
de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para
lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito”, conduta de prática
proibida a funcionário público, faltando, portanto, a cumprir dever
funcional consistente em “estar em dia com as leis, regulamentos,
regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas
funções”, nos termos do art. 243, XI, e do art. 214, XII, respectivamente,
da Lei no 10.261/98, foi-lhe aplicada, em procedimento administrativo
disciplinar, sanção de 90 dias de suspensão, da qual pugnou por
reconsideração, sendo-lhe aplicada a pena de demissão, considerando-
se sua conduta passível de tal sanção, nos termos do art. 256, II, da
referida legislação.
Sustenta que a alteração da decisão (i) opera
vedada reformatio in pejus, (ii) viola os princípios do contraditório e da
ampla defesa, (iv) afronta os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e (iv) ignora laudo psiquiátricos, buscando nulificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo que culminou em sua demissão e,
alternativamente, abrandamento ou a mantença da r. decisão
originária, de suspensão.
Sem sucesso quaisquer das teses.
Não há que se falar em inviabilidade de
reformatio in pejus, no presente caso.
Afinal, o Corregedor Geral, conforme art. 28,
XIII, XIV e XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, goza de prerrogativa para julgar os recursos interpostos contra
decisões dos juízes corregedores permanentes, propor à autoridade
competente a pena de demissão do servidor e avocar, motivadamente e
com base no interesse do serviço, processos administrativos
instaurados por corregedores permanentes, além de reexaminar os
julgados.
De modo que, a qualquer tempo, durante o
procedimento administrativo, tem competência para atuar em sua
função de correição.
Função
esta
que
decorre
de
um
dever,
consistente em zelar pela garantia dos princípios que regem a
administração pública, consagrados pelo art. 37 da Constituição
Federal.
E há mais, conforme disposto no art. 5o, caput e
§2o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, a
preconizar que a função de correição dos órgãos e serviços judiciários
de primeira instância é exercida pelo Corregedor Geral de Justiça, o
qual efetua revisão hierárquica das ordens de serviço e demais atos
administrativos editados pelo Juiz Corregedor Permanente.
Neste sentido, o art. 18 das Normas de Serviço,
a predispor que “sem prejuízo da atribuição ao Juiz Corregedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanente, o Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar,
originariamente, as ações cabíveis e, enquanto não prescrita a infração,
reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões absolutórias ou
de arquivamento”.
Seu mister, portanto, perdura durante todo o
trâmite do processo administrativo, verdadeiramente sem sujeitar-se a
“instâncias”, até mesmo porque o dever de correição e a prerrogativa
para aplicar as medidas administrativas cabíveis competem, em termos
absolutos, a si.
Daí porque se admite a modificação da sanção
aplicada, que, em verdade, não se consubstancia até que o Corregedor
Geral tenha cumprido, de ofício ou por provocação, sua verificação.
A respeito, ademais, cumpre consignar que a
decisão de origem não admite recurso por parte do interesse
administrativo, donde o reclamo do impetrante não devolver a matéria à
Corregedoria Geral, mas meramente submetê-la a reexame hierárquico.
A reforma, portanto, prevista até mesmo no art.
64 da Lei Federal no 9.784/99, diverge absolutamente da revisão, esta
sim a inviabilizar a reformatio in pejus, nos termos do art. 65 da
mencionada lex e do art. 316 da Lei Estadual no 10.261.
Assegurada,
portanto,
a
possiblidade
de
reexame da sanção administrativa em processo disciplinar, conforme
notável tese de debruçada pesquisa acadêmica de Maurício Corrêa de
Moura Rezende, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo,
a destacar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “ao defender a
possiblidade de que o recurso administrativo pode implicar uma reforma
para pior em discordância com o pedido do recorrente por questões de
conveniência, oportunidade, ou mesmo pela eficiência do serviço público,
pois, para o autor, a autoridade ou órgão que aprecia o recurso tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla liberdade de revisão do ato recorrido.”8.
De modo que a reconsideração postulada pelo
impetrante apresenta efeito devolutivo, quanto à sanção factualmente
aplicável, ao e. Corregedor Geral.
Não se verifica, por outro lado, a ocorrência de
cerceamento à defesa ou violação à ampla defesa.
Afinal, plenamente ciente o servidor dos termos
do Regimento Interno do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e das Normas da Corregedoria, que amplamente preconizam a
possibilidade da reforma total.
Ademais, vê-se que exerceu amplamente seu
direito a defesa, apresentando peças, testemunhas e até mesmo razões
recursais para a reconsideração do decidido em origem.
Tudo
com
pleno
acesso
aos
autos
e
conhecimento dos trâmites processuais adotados
Até mesmo porque a Portaria de instauração do
procedimento administrativo, f. 63/64, descreve perfeitamente os fatos
que são apurados, com clara menção aos dispositivos que preveem o
cabimento, in casu, da demissão do impetrante.
Donde não se poder alegar que tolhido seu
direito à ampla defesa.
Por tais circunstâncias, ademais, é que a r.
decisão atacada não ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Afinal, os fatos praticados pelo impetrante eram
passíveis, nos termos do art. 257, IV, IX e XIII, da Lei no 10.261/68, de
demissão
(insubordinação
grave,
advocacia
administrativa
e
8
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Dir-Adminis_274.08.pdf>, acessado aos 08.jun.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improbidade).
Donde a decisão atender estritamente ao
previsto em legislação, daí porque em perfeita sintonia aos princípios
elencados.
Já quanto à pretendida aplicação de licença
médica, decorrente de aventada patologia psiquiátrica grave, tem-se que
o laudo técnico elaborado por profissional dos quadros do e. Tribunal
de Justiça diagnosticou que “não é sequer indício de comprometimento
mental que pudesse influenciar no desempenho de suas funções
profissionais ou no entendimento e respeito às ordens que recebia, tanto
assim que continua trabalhando normalmente até hoje”, f. 200 dos autos
principais.
Ademais, como bem assevera o e. Des. Relator,
o impetrante verdadeiramente não contestou a validade e a veracidade
daquela análise pericial.
Donde
absolutamente
descabido
querer
apresentar novo exame psiquiátrico, a atestar patologia que, embora
recente, não permite verificar-se presente ao tempo dos fatos.
De outro turno, cediço que análise de elementos
de prova a própria dilação probatória não encontram guarida em sede
de mandado de segurança.
De modo que inviabilizada sua pretensão, além
de desarrazoada, como se disse.
Por fim, no que pertine à arguida irregularidade
quanto à falta de intimação do impetrante a respeito de sua demissão,
verifica-se inocorrente qualquer vício.
A
publicação
do
ato
de
demissão,
a
comunicação ao superior hierárquico correspondente, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da ordem e entrega de cédula funcional, tudo
devidamente certificado, f. 340/345, se deu escorreitamente dentro dos
termos do art. 166, § 4o, do Regimento Interno dos Servidores deste e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Inexistindo, portanto, qualquer irregularidade
no procedimento e na sanção aplicada.
Assim, ausente a caracterização de direito
líquido e certo, inviabilizada a pretensão da segurança.
Por todos esses fundamentos, ausente direito
líquido e certo, deve ser mantida a r. decisão do Exmo. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aplicou pena de
demissão a servidor público em processo administrativo disciplinar.
É por isso que meu voto converge, data venia e
respeitosamente, àquele ofertado pelo e. relator sorteado, Des. Álvaro
Passos, denegando a segurança.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
10E89EC5
16
23
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
10FA73FA
24
31
Declarações
de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
10F29EFC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2285056-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.